Tribunal: TJBA
Processo: 8100656-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8100656-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: ANA CARLA SANTOS AZEVEDO Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por LUIZACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que deu provimento ao apelo de Ana Carla Santos Azevedo para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do ato ilícito. A embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais do dano moral, sustentando que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios deveriam incidir a partir do arbitramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar a correção monetária da indenização por dano moral desde o arbitramento e os juros moratórios a partir do ato ilícito; e (ii) estabelecer se, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, se impõe a adequação do índice de correção monetária e da taxa dos juros legais aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente o termo inicial dos consectários legais, ao fixar a correção monetária desde o arbitramento e os juros moratórios desde o ato ilícito, o que afasta a omissão alegada nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A matéria relativa à incidência temporal da Lei nº 14.905/2024 foi submetida ao contraditório nas contrarrazões da embargada, o que autoriza seu enfrentamento no julgamento dos embargos, ainda que rejeitada a tese de omissão. 5. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 exige a adequação dos consectários legais quanto ao índice de correção monetária e à taxa dos juros legais, sem alteração dos respectivos termos iniciais já corretamente fixados no acórdão embargado. 6. A correção monetária da indenização por dano moral deve incidir desde o arbitramento pelo IPCA, e não pelo IPCA-E, porque o arbitramento ocorreu já na vigência da Lei nº 14.905/2024. 7. Os juros moratórios devem ser mantidos desde o ato ilícito, à taxa de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, na redação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados, com adequação de ofício dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente, em indenização por dano moral, a correção monetária desde o arbitramento e os juros moratórios desde o ato ilícito. 2. Em condenação por danos morais decorrente de negativação indevida, os juros moratórios incidem desde o evento danoso. 3. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a adequação do índice de correção monetária e da taxa dos juros legais, preservados os termos iniciais já fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8100656-05.2023.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e EMBARGADA ANA CARLA SANTOS AZEVEDO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, ADEQUANDO, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.